Tribunal: TJDFT
Processo: 0747614-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL COM INDISPONIBILIDADE DECRETADA. POSSIBILIDADE. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA NO PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. A decretação judicial da indisponibilidade impede o devedor de dispor livremente de seus bens, com o fito de resguardar os seus credores, mas não impede a prática de atos constritivos ou até expropriatórios por outros juízos, desde que respeitada a ordem de preferência no pagamento.
2. Excesso de execução constitui matéria passível de arguição na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão, tornando inviável a discussão levantada apenas por ocasião da posterior impugnação à penhora.
3. Agravo de instrumento não provido.